Tribunal: TJES
Processo: 5025569-07.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025569-07.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VICTOR VAGO FERNANDES
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5025569-07.2024.8.08.0024
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
VICTOR VAGO FERNANDES
.

EMBARGAD
O
:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por VICTOR VAGO FERNANDES em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo réu/embargado, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2.
O embargante alega a ocorrência de omissão no julgado ao deixar de reconhecer a configuração do dano moral
in re ipsa
em razão do bloqueio indevido de conta-salário, verba de natureza alimentar. Sustenta, ainda, que a decisão omitiu a análise do conjunto probatório, como atestado médico, extratos de conta e fotografias, que demonstrariam a dita lesão imaterial.

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
Da análise dos autos, conclui-se que inexiste a omissão alegada, pois a decisão apreciou detidamente a questão dos danos morais, consignando que, em casos como o presente, nos quais não se verifica o dano
in re ipsa
, é indispensável a demonstração dos prejuízos sofridos.

5
.
O julgado, ao aplicar o paradigma do homem médio e a lógica do razoável, concluiu expressamente que o “
mero impedimento de abertura de conta-corrente por débito inexigível não é, por si só, suscetível de causar dano moral
”, e que “
não há nos autos elementos que comprovem restrição no nome do requerente, como protesto e negativação, ou mesmo que ele tenha sofrido cobrança abusiva ou vexatória
”.

6
.
O simples fato de a verba ser salarial, embora relevante, foi sopesado, mas não se mostrou suficiente para, isoladamente, caracterizar o dano moral presumido (
in re ipsa
), nem para descaracterizar a fundamentação do
decisum
, que se baseou na ausência de comprovação de uma situação de anormalidade que extrapole os dissabores cotidianos.

7
.

Desse modo, a pretensão recursal não se enquadra nos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil; é evidente, portanto, o mero inconformismo da parte com o decisório.

8
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

9
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)